Tribunal: CARF
Processo: 10880.958673/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.958673/2018-83
ACÓRDÃO
1202-002.166 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANOFIAVENTIS FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ERRO NO
PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP
Restando comprovado o erro material no preenchimento do PER/DCOMP,
é possível, nos termos da Súmula CARF no 168, prosseguir a análise do
direito creditório, cabendo à unidade da RFB proceder à verificação da
certeza e liquidez do crédito vindicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso e determinar a remessa dos autos à Unidade de origem da RFB a fim de que seja
analisada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, incluindo-se nesta análise os valores
das estimativas mensais de CSLL dos meses de janeiro (R$. R$ 196.778,88) e dezembro de 2014
(R$ 6.598.582,34).
Sala de Sessões, em 23 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.166 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958673/2018-83
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA
LTDA na condição de sucessora de SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA. visando reformar o
acórdão no 107-000.338, prolatado em 18/04/2023 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) 07, que considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
levada a julgamento. O acórdão não foi ementado.
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação cujo direito creditório
vindicado seria base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
apurada no ano-calendário 2014.
A unidade de origem da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) não
homologou a compensação declarada porque não reconheceu parte dos créditos informados no
PER/DCOMP (estimativa compensada no valor de R$ 105.446,81) e porque o total dos créditos
informados no referido pedido (R$ 20.732.564,33) era inferior à CSLL devida no período (R$
26.680.419,23), de modo que não havia saldo negativo de CSLL que justificasse o pedido.
A Interessada, cientificada do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade contestando a não homologação da compensação deduzindo os argumentos
assim sintetizados pelo acórdão recorrido:
No ano-calendário de 2014, a Requerente submeteu-se ao regime de tributação
denominado “Lucro Real Anual”, nos termos dos artigos 2o e 6o da Lei no
9.430/96.
Adotando-se os procedimentos previstos nos artigos 2o, 6o e 34 da Lei no
9.430/96, a Requerente apurou saldo negativo de CSLL no encerramento do ano-
calendário de 2014, no valor original de R$742.805,42.
Por se tratar de crédito líquido e certo, nos termos do artigo 165 e 170 do Código
Tributário Nacional, e artigo 74 da Lei no 9.430/96, a Requerente utilizou o saldo
negativo, no valor original de R$ 742.805,42, para liquidar, por compensação, os
débitos vinculados ao Processo Administrativo em referência.
Entretanto, foi proferido despacho decisório eletrônico, indeferindo o direito
creditório pleiteado e, por consequência, não homologando as compensações
declaradas, sob o fundamento de que não teriam sido confirmadas parcelas que
compuseram a formação do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2014.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.166 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958673/2018-83
3
Contudo, data máxima vênia, o despacho decisório eletrônico em questão não
merece prosperar, conforme se passa a demonstrar.
O despacho decisório eletrônico glosou parcelas computadas na formação do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2014, culminando com o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Entretanto, há vício no procedimento adotado pela DRF/São Paulo, pois, ainda
que fosse possível a realização das glosas em questão, a autoridade administrativa
deveria, necessariamente, ter lavrado auto de infração.
Com efeito, a glosa de parcelas computadas na formação do saldo negativo é
atividade privativa da autoridade administrativa com função de fiscalização e deve
ser exercida no procedimento de lançamento tributário, nos termos do artigo 142
do Código Tributário Nacional.
De acordo com o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional e no §1o
do artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 77/1998, o procedimento exigido para
o questionamento e a glosa de parcelas computadas na apuração do saldo
negativo de CSLL é a lavratura do auto de infração.
Diante do exposto, é nulo o procedimento adotado pela autoridade
administrativa para a glosa de parcelas computadas na formação do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2014, tendo em vista a inexistência de
lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional e do §1o do artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 77/1998.
Após o recebimento do despacho decisório recorrido, a Requerente identificou a
existência de erro no preenchimento do PER/DCOMP (não indicação das
“estimativas” do ano-calendário de 2014).
Cumpre registrar que, em casos como o presente, em que está comprovado de
plano o erro cometido no preenchimento do PER/DCOMP, a jurisprudência
administrativa admite inclusive a retificação de ofício da declaração prestada pelo
contribuinte.
Até porque, em se tratando de processo administrativo federal, deve prevalecer a
verdade material e o formalismo moderado, ainda mais quando o contribuinte,
por meio de documentação idônea, comprova a existência de mero erro no
preenchimento do PER/DCOMP que, aliás, não trouxe qualquer prejuízo para a
Fazenda Nacional.
Data máxima vênia, isso jamais poderia ser admitido (a perda do crédito),
especialmente porque o valor do crédito foi corretamente informado no
PER/DCOMP, tendo havido, repita-se, apenas falta de indicação das “estimativas”
de CSLL recolhidas no ano-calendário de 2014, utilizadas na formação do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2014 da Requerente, que não foi
confirmado pelo despacho decisório recorrido.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.166 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958673/2018-83
4
Dessa forma, e sendo inequívoco o erro cometido pela Requerente ao preencher
o PER/DCOMP (falta de indicação das “estimativas” do ano-calendário de 2014), e
considerando-se, ainda, que tais informações poderiam ser obtidas inclusiva no
próprio sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, a autoridade
administrativa tinha plenas condições de identificar, de ofício, a correta
composição do saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2014.
Entretanto, conforme se comprova pelas Declarações de Compensação anexas, a
Requerente liquidou as “estimativas” de janeiro e dezembro de 2014, nos
respectivos valores de R$ 196.778,88 e R$ 6.598.582,34 (doc. 01).
Ainda que despiciendo, vale destacar que a compensação extingue o crédito
tributário, na forma do inciso II do artigo 156 do Código Tributário Nacional, de
modo que as “estimativas” liquidadas por compensação devem compor o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2014.
Muito embora a Requerente não tenha informado no PER/DCOMP a liquidação
das “estimativas”, para efeito de apuração do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2014, a apuração do direito creditório pleiteado considerou a
integralidade das “estimativas” liquidadas no período.
Até porque, o artigo 2o da Lei no 9.430/96 determina que as “estimativas”
mensais devem compor o saldo negativo de CSLL, de forma que a não informação
dos valores antecipados no DCOMP não mitigam o direito do contribuinte a
considerá-las.
Portanto, devem ser consideradas todas as “estimativas” de CSLL recolhidas no
ano-calendário de 2014 na formação do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2014.
Diante do exposto, deve ser acolhida a manifestação de inconformidade para
considerar a integralidade das “estimativas” de CSLL liquidadas no ano-calendário
de 2014, para formação do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2014.
Na Declaração de Compensação transmitida à Receita Federal do Brasil, a
Requerente também cometeu equívoco no preenchimento das informações da
composição do direito creditório pleiteado, porquanto deixou de informar
retenção de contribuição social sofrida na fonte, no valor de R$ 745,91.
Com efeito, a retenção que não foi informada na declaração de compensação e,
por outro lado, compôs a formação do crédito decorrente do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2014, se refere à fonte pagadora “Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do Brasil”, CNPJ sob o no 33.719.485/0001-27, cujo
informe de pagamentos está acostado à presente manifestação de
inconformidade (doc. 02).
Como se verifica do anexo informe de rendimentos, no mês de novembro de
2014, a Requerente teve rendimento junto à “Caixa de Assistência dos
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.166 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958673/2018-83
5
Funcionários do Banco do Brasil”, CNPJ sob o no 33.719.485/0001-27, no valor de
R$ 74.591,30.
Sobre esse montante, foi efetuada a retenção das contribuições sociais na fonte,
no valor total de R$ 3.468,50, sendo que a CSLL retida na fonte corresponde
perfaz o montante de R$ 745,91 (1% do pagamento).
Diante do exposto, está comprovada a retenção da CSLL sofrida na fonte, no valor
de R$ 745,91, que deve compor a formação do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2014.
Em resumo do quanto exposto na presente manifestação de inconformidade, a
Requerente comprova as parcelas que compuseram a formação do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2014.
Confira-se, nesse sentido, o quadro abaixo em que estão relacionadas as parcelas
que compuseram a formação do direito creditório pleiteado:

Diante da argumentação apresentada, a DRJ decidiu por reconhecer o direito
creditório de R$105.446,81, referente a estimativa mensal de CSLL de dezembro de 2014.
Cientificado do acórdão da DRJ em 11/08/2023 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 79), a Recorrente apresentou em 11/09/2023 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 82) o recurso voluntário de fls. 83 a 103.
Por meio do apelo, a Recorrente requer a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, já que o Colegiado a quo não teria apreciado o pedido
relacionado ao erro de fato cometido no preenchimento do PER/DCOMP por entender que tratar-
se-ia de retificação do documento, missão adstrita à administração fazendária, não aos órgãos
julgadores do processo administrativo.
Quanto ao mérito, sustenta que cometeu erro no preenchimento do PER/DCOMP
ao deixar de informar nos meses de janeiro e dezembro de 2014 CSLL devidas por estimativas e
quitadas por meio de compensação.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.166 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958673/2018-83
6
Que, se considerados os valores destas estimativas na apuração do resultado do
ano-calendário 2014, ficaria comprovado seu direito creditório.
Que, com o enunciado da Súmula CARF no 168, há possibilidade de retificação do
PER/DCOMP mesmo após o despacho decisório, desde que o ato seja fundado em erro material
no seu preenchimento.
Finaliza seu recurso aduzindo o seguinte pedido:
IV – DO PEDIDO
38. Diante do exposto, é a presente para requerer o provimento do recurso
voluntário:
(I) para decretar a nulidade da r. decisão recorrida, determinando-se o retorno
dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, para que, em novo
julgamento, sejam apreciados todos os argumentos da Recorrente e provas dos
autos; ou
(II) no mérito, para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo-se
integralmente o direito creditório e determinando-se a homologação integral da
compensação declarada.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Sustenta a Recorrente que o acórdão prolatado pela DRJ padeceria de vício
irremediável que lhe acarretaria a nulidade por violação do direito de defesa.
Segundo seu entendimento, o Colegiado a quo não teria apreciado o pedido
relacionado ao erro de fato cometido no preenchimento do PER/DCOMP por entender que tratar-
se-ia de retificação do documento, missão adstrita à administração fazendária, não aos órgãos
julgadores do processo administrativo.
Não vislumbro no caso vício capaz de inquinar de nulidade o acórdão recorrido.
Ainda que o Colegiado a quo tenha se julgado incompetente para analisar eventual necessidade
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.166 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958673/2018-83
7
de retificação do PER/DCOMP, tal decisão está sujeita ao recurso ora em julgamento e pode ser
reformada, caso se comprove que os argumentos apresentados pela defesa são procedentes.
De mais a mais, o que pretendeu a Contribuinte foi, concretamente, uma retificação
do PER/DCOMP, já que as parcelas de estimativa de CSLL de janeiro e dezembro de 2014 não
foram informadas como componentes do direito creditório vindicado, de modo que também não
foram objeto de análise da sua regularidade pela DRF de origem e, por via de consequência, não
compuseram o litígio ora em julgamento.
E, como bem fundamentado no acórdão recorrido, a deliberação para admitir ou
não retificação de PER/DCOMP é exclusiva da autoridade administrativa da RFB, carecendo os
órgãos julgadores administrativos de competência para decidir sobre a matéria, conforme
normatização de regência.
Por estes fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.
3 – MÉRITO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação cujo direito creditório
vindicado seria base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
apurada no ano-calendário 2014.
A unidade de origem da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) não
homologou a compensação declarada porque não reconheceu parte dos créditos informados no
PER/DCOMP (estimativa compensada no valor de R$ 105.446,81) e porque o total dos créditos
informados no referido pedido (R$ 20.732.564,33) era inferior à CSLL devida no período (R$
26.680.419,23), de modo que não havia saldo negativo de CSLL que justificasse o pedido.
Já a Recorrente alega que cometeu erro no preenchimento do PER/DCOMP ao
deixar de informar nos meses de janeiro e dezembro de 2014 CSLL devidas por estimativas e
quitadas por meio de compensação.
Que, se considerados os valores destas estimativas na apuração do resultado do
ano-calendário 2014, ficaria comprovado seu direito creditório.
Que, com o enunciado da Súmula CARF no 168, há possibilidade de retificação do
PER/DCOMP mesmo após o despacho decisório, desde que o ato seja fundado em erro material
no seu preenchimento.
Penso que a Recorrente possui razão em parte.
O enunciado da Súmula CARF no 168 restou assim redigido:
Súmula CARF no 168 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.166 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958673/2018-83
8
Da leitura do seu dispositivo, é de se concluir que ao CARF não compete admitir o
PER/DCOMP retificador. Mas, diante da comprovação de erro material no preenchimento do
pedido, poder-se-ia autorizar nova análise do direito creditório por parte da DRF de origem.
No caso dos autos, sustenta a Recorrente que olvidou-se de informar, no
PER/DCOMP em discussão, as estimativas de janeiro e dezembro de 2014 como componentes do
saldo negativo de CSLL do período.
Em função deste erro, não haveria saldo negativo de CSLL no referido ano-
calendário, já que o total da CSLL paga, compensada ou retida na fonte não superou o valor da
Contribuição devida.
Compulsando-se os autos do processo, verifica-se que às fls. 18 a 36 estão
encartadas duas DCOMP que comprovariam que as duas estimativas de CSLL antes mencionadas
foram, de fato, objeto de pedidos de compensação.
Este Colegiado, contudo, não possui condição instrumental para avaliar a liquidez e
certeza do direito creditório vindicado, já que não é possível avaliar se as estimativas de CSLL de
janeiro e dezembro de 2014 foram, de alguma forma, utilizadas pela Contribuinte ou que a
compensação informada padeça de algum vício que a torne imprestável como declaração de
débitos. Tal mister cabe à unidade da RFB competente.
Por estes fundamentos, e valendo-me do teor da Súmula CARF no 168, há de se
acolher parcialmente a pretensão da Recorrente a fim de reformar o acórdão recorrido e remeter
os autos à unidade da RFB de origem a fim de que analise, superando o óbice da retificação do
PER/DCOMP, se o direito creditório vindicado goza da certeza e liquidez indispensáveis para
justificar a compensação declarada.
4 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de remeter os autos à unidade de origem da RFB para que seja analisada, por
meio de despacho decisório complementar, a liquidez e certeza do direito creditório vindicado,
incluindo-se nesta análise os valores das estimativas mensais de CSLL dos meses de janeiro (R$. R$
196.778,88) e dezembro de 2014 (R$ 6.598.582,34).

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 140
DF CARF MF
Original